Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 48445011, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Ademais, a argumentação apresentada pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos expostos no ID 48043770. Intimem-se. Após esgotado o prazo fixado no despacho de ID 48043770, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411